Tribunal: TJES
Processo: 0020158-74.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020158-74.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DAS NEVES SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020158-74.2016.8.08.0048

APELANTES: MAYCON DAS NEVES SANTOS, LUCIANO CARLOS RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DECISÃO CONTRÁRIA AOS AUTOS. PROVAS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova
judicial
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4.
Recurso

a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020158-74.2016.8.08.0048

APELANTES: MAYCON DAS NEVES SANTOS, LUCIANO CARLOS RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYCON DAS NEVES SANTOS e LUCIANO CARLOS RAMOS DA SILVA

em face da r. Sentença (doc. 00201587420168080048 VOL 003.pdf, pp. 219/229), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Privativa do Júri do Juízo de Serra, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
do Código Pena
l
,
imputando a Maycon Das Neves Santos a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a Luciano Carlos Ramos da Silva a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (doc. 00201587420168080048 VOL 003.pdf, pp. 273/279) a defesa de Luciano Carlos Ramos requer a reforma da dosimetria, afastando a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como estabelecendo a pena base próxima do mínimo legal.

Por conseguinte, a defesa de Maycon das Neves Santos (doc. 00201587420168080048 VOL 003.pdf, pp. 285/279) requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, neutralizando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente ou aplicando a fração de 1/6 para exasperar a pena.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00201587420168080048 VOL 003.pdf, pp. 318/338), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4338815) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16/01/2016, por volta das 17h, à Rua Osório Duque, em frente ao imóvel nº 61, Bairro Belvedere, Município de Serra, os apelantes e o acusado Tiago Crivelari Bento, em comunhão de vontades, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima, Rui César Santos da Silva, causando-lhe lesões que deram causa à sua morte.

Consta dos autos, ainda, que a vítima saía de uma mercearia, localizada no Bairro Belvedere, quando foi surpreendida pelos apelantes, os quais a abordaram dizendo “
você não queria cobrar sua dívida? Vamos ver quem vai matar primeiro
”. Em seguida, os apelantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face da vítima, a qual foi a óbito no mesmo local.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que derivado das disputas pelo domínio do tráfico de drogas na região. Constatou-se, ainda, que a vítima teria cobrado uma dívida de Tiago Crivelari Bento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o teria desagradado e o motivado, junto com os apelantes, a ceifar a vida da vítima.

Registrou o Ministério Público, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi abordada de surpresa, durante o dia, estando os recorrentes em maior número de pessoas e com armas em punho, desferindo inúmeros disparos de arma de fogo.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenado os recorrentes no crime de homicídio qualificado (
art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV,
do Código Pena
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa de Maycon das Neves Santos busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da autoria do apelante ao crime que lhe
foi
imputado.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial do Local do Crime (doc. 00201587420168080048 VOL 001.pdf, pp. 65/93) e Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (doc. 00201587420168080048 VOL 001.pdf, pp. 151/153).

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

Perante a autoridade policial foram ouvidas testemunhas sigilosas que descreveram a prática dos atos pelos recorrentes:

“[...]Que no dia do crime, D
AN ligou
para
RUI falando para o mesmo ir a seu comércio que tinha um presente para lhe entregar; Que afirma que DAN foi para mercearia,
e
quando chegou no estabelecimento, DAN teria avisado para MAICON e THIAGO que RUI já estava no estabelecimento; Que DAN teria pedido para RUI pegar algo no seu carro, e no momento RUI foi no carro, foi abordado por MAICON, THIAGO E LUCIO
; Que os três disseram a RUI que '
você não queria seus quinhentos reais, estava aqui’
; Que quando RUI viu que eles estavam armados disse para '
ia dizer aquilo para lá
',
momento em que MAICON, THIAGO LUCIO atiraram contra RUI;
( ... ) Que quanto a dinâmica dos fatos, esclarece que
os três autores do crime, THIAGO, MAYCON E LUCIO
, chegaram no local do crime de moto e os três atiraram atirado contra RUI; QUE MOSTRADA A FOTOGRAFIAS DE FLS. 31 DO lP 459/2015, RECONHECE O 40 INDIVÍDUO (DA ESQUERDA PARA DIREITA), O QUAL ESTÁ FAZENDO GESTO OBSCENO COM O DEDO, COMO SENDO A PESSOA DE THIAGO CREVELA QUE, CITADO EM SEU DEPOIMENTO COMO THIAGO; QUE MOSTRADA FOTOGRAFIAS DE FLS. 32 DO IP 45912013, RECONHECE O INDIVÍDUO, COMO SENDO A PESSOA DE MAICK, CITADO EM SEU DEPOIMENTO, SENDO ELE MAYCON DAS NEVES SANTOS; QUE MOSTRADA FOTOGRAFIAS DE FLS. 33 DO IP 459/2015, RECONHECE COMO SENDO O INDIVÍDUO DE BIGODE E SEGURANDO UMA CERVEJA, COMO SENDO A PESSOA DE LUCIO CITADO EM SEU DEPOIMENTO ( ... )". (Depoimento da testemunha sigilosa nº 26/16, em sede policial - doc. 00201587420168080048 VOL 001.pdf, pp. 181/182).

“[...]QUE MOSTRADAS FOTOGRAFIAS DE FLS. 33 DO IP 459/2015, RECONHECE O INDIVÍDUO DE BIGODE E SEGURADO A CERVEJA, COMO SENDO A PESSOA DE LUCIO CITADO EM SEU DEPOIMENTO; QUE MOSTRADA FOTOGRAFIAS DE FLS. 3 DO IP 459/2015, RECONHECE O 4 INDIVÍDUO (DA ESQUERDA PARA DIREITA), O QUAL ESTÁ FAZENDO GESTO OBSCENO COM O DEDO, COMO SENDO A PESSOA DE THIAGO, CITADO EM SEU DEPOIMENTO; QUE MOSTRADA FOTOGRAFIAS DE FLS. 32 DO IP 459/2015, RECONHECE O INDIVÍDUO COMO SENDO A PESSOA DE MAYCON CITADO EM SEU DEPOIMENTO, E SENDO ELE MAYCON DAS NEVES SANTOS;
que afirma que todos os reconhecidos neste Termo tivera
m

envolvimento na morte de RUI CESAR
(Depoimento da testemunha sigilosa nº 25/16, em sede policial - doc. 00201587420168080048 VOL 001.pdf, pp. 179).

Em juízo, foi realizada a oitiva dos Policiais Civis que realizaram as investigações, os quais relatam de forma pormenorizada as diligências e como conseguiram elucidar o crime:

“[...] que conhece MAYCON e o LUCIANO, além do TIAGO que está foragido; que moravam na região de Belvedere, atrás da PRF na rodovia BR 101;_que lá eles eram envolvidos com criminalidade e tráfico de drogas e que inclusive na casa do MAYCON, na mercearia dele, já foi apreendida arma de fogo pelo pessoal da Delegacia de tóxicos, e eles também são investigados por tráfico de drogas;. Luciano, vulgo "Lucio" teve passagem por tentar matar a esposa dele; que participou da investigação após o desarquivamento; que não conheceu a vítima, mas ela era envolvida no tráfico segundo testemunhas e colaboradores da lei; que o inquérito estava arquivado e surgiram novas provas e testemunhas; que foi pedido o desarquivamento e o declarante começou as investigações em 2016; que foi apurado novos fatos que o Rui morava em o PlanaIto Serrano e foi morar em Belvedere, e lá ele montou uma boca de fumo; que o TIAGO que está foragido, traficava junto com ele; que também tinha um outro patrão que trabalhava no grupo (...); que eles traficavam junto com o Rui; que em outra parte do bairro tinha boca de fumo, que era do MAYCON, que ele era chefe junto com o LUCIANO e outros menores; que eles tinham outra boca de fumo em outra parte do bairro; que entravam em guerra, por 'olho grande”, que TIAGO, também, na época ficou devendo um dinheiro ao Rui, de uma droga que ele pegou; que começou a traficar para o MAYCON e LUCIANO, entrou em atrito com o Rui, aí o TIAGO se juntou a eles e com isso, o Rui ameaçou matar os três (...); que salvo engano Rui fez aniversário numa data próxima a dezembro e ele ganhou um presente; que esse presente foi maior do que o tamanho que ele usava, que seria uma roupa, e o pessoal que deu o presente ficou de trocar, e marcou um dia para ele ir lá buscar a roupa; e quando ele foi buscar roupa perto de uma mercearia;
t
enho só que retificar, minha declaração, porque eu falei que estavam na moto, eles estavam de carro, esse carro era dirigido por TIAGO; aí nesse momento, o LUCIO e o MAYCON desembarcaram do carro, efetuaram disparos contra a vítima, próximo à mercearia, enquanto TIAGO dirigia o carro;
que uma das testemunhas presenciou os fatos; que confirma a assinatura de fls. 100; que todas as informações atribuíam a autoria dos fatos a eles; que inclusive depois que eles foram presos, no bairro lá, os moradores que comentaram que ficaram mais sossegados
[...]” (Depoimento judicial prestado pelo policial civil Antonio Celso Lourenço da Costa, em mídia inclusa nos autos).

“[...] que participou dessas investigações, que já era lotado na delegacia; que se recorda das investigações; que esse homicídio do Rui na verdade foram três homicídio que ocorreram na região de Belvedere em um curto espaço de tempo que chamaram a atenção; que o declarante direcionou a equipe de investigação para o bairro para apurar esses três homicídios; que dois homicídios perceberam que tinham ligação, sendo um do Patrick que os dois acusados respondem junto com TIAGO que está foragido e um adolescente; que o Patrick era o gerente do tráfico e Rui que é vítima nesse homicídio era quem comandava o tráfico na região de Belvedere; que o primeiro eles mataram Patrick que era o gerente dele e depois mataram o Rui, onde o MAYCON assumiu o tráfico de drogas no bairro Belvedere juntamente com o "LUCIO" e o TIAGO que está foragido; que foi ouvida uma Testemunha Sigilosa nos autos do inquérito policial; que descreveu toda a dinâmica do crime, a motivação, a autoria, como eles premeditaram o crime, como que foi a reunião para execução, que eles fizeram depois, então contou todos os detalhes desde o começo, meio e fim, dando detalhes da dinâmica, da motivação, reconhecendo os autores ( ... ) individualizou a conduta de cada um e a partir daí deram continuidade nas investigações, representaram pelas prisões dos investigados e numa operação em fevereiro de 2017 realizaram a prisão do MAYCON, do "LUCIO" e de um adolescente ( ... ); que a testemunha o reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas, que essa testemunha sigilosa foi ameaçada pelo advogado que era constituído, Dr. Horácio, que essa testemunha chegou desesperada na delegacia pedindo ajuda pois estava sendo ameaçada de morte, pois o advogado dos investigados, o Dr. Horácio, tinha procurado por ela para voltar atrás no depoimento, que o declarante perguntou como o advogado teria entrado em contato com a testemunha e ela disse que ele tinha ligado para o telefone da residência; que na mesma hora pediu para que dois policiais fossem à casa da testemunha e tirassem foto da bina que ficou registrado o número da pessoa que entrou em contato e a partir desse momento oficiou a 2ª Vara a Infância e da Juventude, oficiou o Ministério Público e a 3ª Vara Criminal do Júri relatando a ameaça do advogado e não sabe em que pé que ficou; ( ... ) que foi ouvida também uma outra Testemunha Sigilosa nos autos que presenciou o crime e narrou a dinâmica do crime; que os três chegaram de carro, TIAGO dirigindo MAYCON e "LUCIO" desembarcaram, enquadraram a vítima e os dois efetuaram disparos de arma de fogo na vítima; que foram nove disparos de arma de fogo calibre38 denotam que foram dois atiradores na cena do crime conforme narrado pela testemunha sigilosa que presenciou o crime e também pela testemunha que foi ameaçada pelo advogado na época; que durante as investigações não saiu nenhum outro nome, que em relação aos homicídios do Patrick e do Rui, desde o primeiro momento foram ventilados os nomes dos acusados; que a primeira investigação que participou em relação aos acusados foram esses homicídios;
que quando eles atingiram o objetivo de matar o Rui, os homicídios cessaram pois eles ficaram no bairro e dominaram tudo
(...) (Depoimento judicial prestado pelo policial civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, em mídia inclusa nos autos).

Destaco que os depoimentos judiciais foram colhidos muito tempo após a prática do crime, e mesmo após a instrução do inquérito policial. Deste modo, pequenas incongruências não são suficientes para afastar a conclusão extraída do Conselho de Sentença.

Portanto, entendo que a condenação dos recorrentes encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo redimensionamento da pena.

Passo, então, à análise da primeira fase dosimetria, objeto dos recursos, a qual farei de forma conjunta, uma vez que,
na primeira fase
, a magistrada utilizou os mesmos fundamentos para exasperar a pena base de ambos os recorrentes.

N
a primeira fase
, foram valoradoas negativamente a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime:

“a)
Culpabilidade
:
É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, já que
o
modus operandi
empreendido indicam que o crime foi premeditado, uma vez que o acusado foi de encontro com a vítima já acompanhada de terceiros com a intenção de matá-la
, conforme se verifica com os depoimentos das testemunhas que falam que o acusado chegou perguntando: “Você não queria cobrar a sua dívida?”, bem como disse “Vamos ver quem vai matar quem”, e logo em seguido efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima sem que esta pudesse reagir de alguma forma,
tendo o denunciado ido acompanhado de mais duas outras pessoas, revelando, com isso, maior intensidade no seu modo de agir. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura;
(...)

d)

Personalidade
:
(...). No caso dos autos, há dados concretos que permitem considerar
negativa
tal
circunstância judicial
. Digo isto, pois, verifico do contexto probatório, que o réu responde a outros procedimentos criminais, sendo que tais registros levam-me a concluir que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portanto deve ser valorada negativamente , especialmente por apontar não ser o crime um episódio acidental na vida do réu. Tal circunstância também pode ser denotada através dos depoimentos de uma das testemunhas sigilosas. (...);

f)
Circunstâncias do crime
:
Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora.
Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstância desfavorável, no caso,
o cometimento do crime mediante o motivo torpe
;

Desta forma, sopesando, pois, as circunstâncias jurídicas, algumas em desfavor do réu, fixo a pena base em
21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado."

Evidencio que a
culpabilidade
deve ser enxergada como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta do agente, apontando maior ou menor censurabilidade em seu comportamento. Deste modo, a prática do homicídio de forma premeditada e em concurso de agentes demonstram o maior grau de dolo do agente, e consequentemente maior censurabilidade de sua conduta.

No que tange à
personalidade
, reconheço que a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é defeso a utilização de ações penais em curso e inquéritos policiais para a valoração negativa da personalidade do agente. Contudo, no caso dos autos, a partir do depoimento das testemunhas em juízo e do Relatório Policial (Depoimento da testemunha sigilosa nº 25/16, em sede policial - doc. 00201587420168080048 VOL 001.pdf, pp. 187/195) observo que a comunidade do Bairro de Belvedere enxergava os recorrentes com temor, uma vez que os entendiam como pessoas perigosas, impondo um toque de recolher e aterrorizando a população local. Diante destes elementos concretos, extraído dos autos, mantenho a valoração negativa do citado vetor.

Quanto às
circunstâncias do delito
, a defesa alega ocorrer
bis in idem
, uma vez que utilizou as circunstâncias para qualificar o delito e para exasperar a pena base.

Contudo, como bem fundamentou a magistrada, havendo duas qualificadoras (art. 121, §1º, incisos I e IV), utilizou uma qualificadora para qualificar o delito e outra para exasperar a pena base, matéria já devidamente sedimentada na jurisprudência:

“
No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
” (AgRg no HC n. 678.325/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Por fim, quanto ao pedido de exasperação da pena base em 1/6, ao invés do patamar de 1/8 utilizado pela magistrada, relembro que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Saliento que a fração de 1/6 ou 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente trata-se de mero parâmetro
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Deste modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo como justa e proporcional o
quantum
exasperado pela magistrada, a qual declinou no decorrer de sua sentença as razões pela exasperação da pena base.

Ante todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)